Tribunal: TJDFT
Processo: 0733801-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733801-25.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARA RUBIA FERREIRA DE ARAUJO, NELSON ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: CLAYTON VAZ CARDOSO CINTRA LIMA, MATHEUS CLAYTON RAMALHO CARDOSO REPRESENTANTE LEGAL: ANARUAN PHELIPE NASCIMENTO AMARAL BRAGA, CALITO RIOS ALMEIDA DESPACHO Intimem-se Maria Rubia Ferreira de Araújo e Nelson Alexandre da Silva Pereira a fim de que se manifestem sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões (id 42859673). Prazo: quinze (15) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator